Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705077-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON SOUSA SANTOS IMPETRANTE: ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA em favor de GILSON SOUSA SANTOS, visando a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória. Narra ter sido o paciente preso em cumprimento ao Mandado de Prisão expedido nos autos da Ação Penal n. 0702547-32.2021.8.07.0012, que tramita perante o juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, cujo objeto é a apuração da suposta prática do crime previsto no art. 171, §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por quatro vezes. O MPDFT ofereceu denúncia em 15/08/2021 e – recebida a peça acusatória – foi decretada a prisão preventiva do paciente em 19/08/2021. O cumprimento do respectivo mandado, todavia, somente ocorreu em 20/01/2023. Argumenta que a manutenção da prisão cautelar representa evidente constrangimento ilegal. Ressalta a excepcionalidade da medida e questiona o seu emprego como meio de antecipação da pena, sobretudo quando amparada em elementos não submetidos ao contraditório. Assevera a necessidade de fundamentação idônea, com esteio em elementos concretos, aptos a demonstrar a gravidade da conduta e o risco que a liberdade do acusado possa oferecer à sociedade ou à instrução processual – cautelas que, segundo alega, não foram observadas pelo juízo de primeiro grau. Ressalta, portanto, a inexistência de substrato mínimo a corroborar a prisão e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência, aduzindo que não pesam contra o paciente maus antecedentes. Com tais argumentos, pugna liminarmente pela imediata revogação da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, as provas coligidas aos autos até este momento processual não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se do processo de referência (autos n. 0702547-32.2021.8.07.0012) que o paciente teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, quando do recebimento da peça acusatória, cujo objeto é a apuração da suposta prática do crime previsto no art. 171, §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por quatro vezes. O paciente pleiteou a revogação da custódia preventiva perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, o qual refutou a aludida pretensão nos seguintes termos (ID 148299969): “[...] Em exame do feito, verifica-se que a prisão preventiva do réu foi decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante histórico criminal do acusado e da gravidade concreta da conduta. Os elementos de informação indicam que o acusado agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o comparsa Rafael, em plena luz do dia, com grave prejuízo patrimonial contra vítima idosa. Ademais, as investigações apontam que o acusado não possui residência fixa no Distrito Federal, o que dificulta a sua localização, bem assim reparação do prejuízo suportado pela vítima. Além disso, a decisão que fundamentou o decreto prisional do acusado ressaltou a periculosidade do réu, notadamente por se tratar de pessoa contumaz na prática de crimes de estelionato, em tese, praticados no Paranoá, Taguatinga e Planaltina, ambos com ardil semelhante. Neste contexto, ao contrário do alegado pela defesa, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada nos autos (ID n. 100638857), notadamente em razão da necessidade de garantir a ordem pública. As circunstâncias em que praticado o delito denotam a periculosidade do acusado, sobretudo em concurso de agentes, em plena luz do dia, com grande prejuízo patrimonial para vítima idosa. Ademais, em que pese a primariedade, o relatório de ID n. 100165607 revela tratar-se de acusado investigado pela prática de outros estelionatos, tudo a indicar risco concreto de reiteração delitiva. Nesse passo, as circunstâncias do caso concreto apontam, ao menos por ora, a especial periculosidade do denunciado, fato que se mantém até o momento e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Registre-se, ademais, que não sobreveio qualquer elemento ou fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram o decreto cautelar, razão pela qual, por ora, não há falar em revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, é cediço que a primariedade e/ou residência fixa não se revelam suficientes, por si só, a autorizar a liberdade do acusado se dos demais elementos apresentados verifica-se a existência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, como no caso dos autos. Portanto, diante da inexistência de fatos novos aptos a autorizar o deferimento do pedido e por entender que ainda se encontram presentes os motivos da segregação cautelar do acusado ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID n. 100638857. A conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o requerimento da defesa e mantenho a prisão preventiva de GILSON SOUSA SANTOS. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).Ainda, faz-se necessária a custódia preventiva quando constatada a presença de pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP. Em juízo de cognição sumária, as provas coligidas aos autos até este momento processual são suficientes à demonstração da presença do fumus comissi delicti, em especial: Relatório n. 673/2021-30a DP (ID 100165618), Termo de Declaração n. 1547/2021, Relatório de local do crime (ID 100165610) e Auto de Reconhecimento Fotográfico (100165616). Há, portanto, fortes elementos a indicar que os fatos ocorreram tal como descritos pela vítima (Vanderlino Carneiro de Souza). A propósito, eis o seu relato: Conta que estava em uma padaria perto de sua casa quando o DESCONHECIDO I o abordou falando como se já o conhecesse, e passou a falar sobre vários assuntos tendo dito em certo momento que o pai havia estado doente, tendo feito vários tratamentos sem melhorar, entretanto quando foi a um senhor que "BENZE" ele teria sarado. Daí falou que levaria o declarante na casa do tal senhor. Logo após sair da padaria indo para casa em companhia do DESCONHECIDO I, coincidentemente estava em um carro, praticamente em frente a casa do declarante. Que então teria apresentado o "BENZEDOR" ao declarante que passou a fazer o "atendimento" dentro do carro, tendo solicitado que a vítima colocasse o dinheiro que estava com ele R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em uma folha de papel (fazendo um embrulho), bem como fez a mesma coisa com os cartões. Que após fazer os embrulhos, falou para a vítima os colocar debaixo do colchão e só pegar no domingo às 9h, que seria uma "SIMPATIA", entretanto na tarde de hoje a neta da vítima - TAINÁ CARNEIRO DE FARIA, que possui aplicativo dos três bancos, recebeu mensagens em seu celular (38)99974-0203 sobre a movimentação, quando ligou para avó perguntando sobre a movimentação, quando o Sr. VANDERLINO foi verificar os cartões e viu que nos "embrulhos" não tinha nada além de papel dobrado. Que até o momento o prejuízo foi de aproximadamente R$8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais). Que acredita que tenha trocado os "embrulhos" quando o mandou fechar os olhos em um certo momento. O DESCONHECIO II ainda passou em um outro pedaço de papel o nome - JOAQUIM, um endereço incompleto - Lote 14, e o número de telefone:(61) 99905-8893, para que a vítima ligasse para ele no domingo para pegar o tal remédio. Que não forneceu a senha para o golpista. Ademais, registra-se que a pena máxima para o estelionato é superior a quatro anos de reclusão e, quando praticado contra idoso – como no caso concreto – a reprimenda é aumentada de 1/3 (um terço). Quanto à valoração da gravidade do crime e à periculosidade do paciente, observa-se que a conclusão alcançada pelo juízo está fundada em elementos concretos. A vítima é pessoa idosa (71 anos, à época dos fatos), o prejuízo experimentado foi de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), os delitos foram praticados em concurso de pessoas. Em reforço, consta nos relatórios de ID 100165607 e ID 91083126 que o veículo utilizado nos crimes contra Vanderlino Carneiro de Souza e o mesmo modus operandi são mencionados em outras ocorrências policiais: 291/2020-18a DP, 3.838/2019-31' DP. Ainda, chama a atenção a dificuldade de localização do paciente, sem residência fixa no Distrito Federal. O mandado de prisão foi expedido em 19/08/2021, e o seu cumprimento somente se deu 20/01/2023, no Estado da Bahia. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto incompatíveis com o propósito de evitar o cometimento de novos delitos. Nesse mesmo sentido: PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada pela ousadia, premeditação e articulação da fraude empregada contra vítima idosa, causando-lhe prejuízos de mais de R$ 13.000,00, e os indícios de que os pacientes, que residem em outro estado da Federação, aplicam o golpe em várias cidades do País, vindo ao Distrito Federal para tanto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1323094, 07061712820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 14/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator